Tribunal: STF
Processo: RE 76027
Classe: RE
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-08-20
Data de publicação: 1973-08-20

Ementa:
LOCAÇÃO REGIDA PELA "LEI DE LUVAS".
1) NELA NÃO TEM O LOCATARIO DIREITO A PURGA DE MORA, DE ACORDO COM A
SÚMULA, VERBETE N. 123, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:
2) A VIGORAR A ARGUMENTAÇÃO TECIDA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO, NO
TOCANTE AS DUAS VIAS QUE TERIA O LOCADOR PARA CASO COMO O DOS AUTOS,
E, OPTANDO PELA AÇÃO DE DESPEJO, NESTA SERIA PERMITIDO AO LOCATARIO
EMENDAR A MORA, FACE AOS PRECEITOS DOS ARTS. 956, PAR. ÚNICO, E 959
III, DO CÓDIGO CIVIL TAL IMPORTARIA EM FRUSTRAR A APLICAÇÃO DA
ALUDIDA SUM., TORNANDO INOCUA A JURISPRUDÊNCIA NELA COMPENDIADA;
3) RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.